Tribunal: STF
Processo: RE 310862
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI
11.722/95 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTE DO PLENO.
1.      Administrativo. Reajuste de vencimentos.
Inconstitucionalidade da expressão "retroagindo os efeitos do
disposto no artigo 1º, a 1º de fevereiro de 1995" contida no artigo
7º da Lei 11.722, de 13 de fevereiro de 1995.
2.      Servidores
públicos do Município de São Paulo. Leis 10.688/95 e 10.722/95.
Reajuste de vencimentos com base no percentual apurado pelo
ICVD/DIEESE no mês de fevereiro de 1995. Supressão por lei
superveniente. Ofensa ao princípio do direito adquirido e ao da
irredutibilidade. Precedentes do Tribunal Pleno.
3.              Agravo
regimental interposto pelos autores da ação ordinária. Fixação de
honorários. Base de cálculo. Modificação ou alteração do quantum
fixado. Impossibilidade. Vício no julgado. Inexistência.
Agravo
regimental dos servidores e o do Município de São Paulo não
providos.